Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005578-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIMARY SILVA MENDES - CPF: 033.639.471-35 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1005578-72.2022.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LUCIMARY SILVA MENDES

Recorrido(s): AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS – SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS O FALECIMENTO DO ANTIGO TITULAR DA UNIDADE – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS – PLEITO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade ad causam da Recorrente se mostra presente, na medida em que aponta em sua exordial que é moradora do imóvel em que alega estar sem o fornecimento de água encanada em decorrência de débitos contraídos pelo antigo titular.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3o do Código de processo Civil/2015.

Da análise dos autos, verifica-se que a dívida sub judice foi contraída após o falecimento do antigo titular, sendo, portanto, de responsabilidade de seus herdeiros, de onde, dentre eles, encontra-se a autora, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de afastar a ilegitimidade ativa, porém, no mérito, julgar improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa
ad causam
da Recorrente.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida pelo juízo
a quo
e, no mérito, julgar procedente a demanda, para condenar a Recorrida na obrigação de fazer, bem como em danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes, como ensina a teoria da asserção, deve ser analisada exclusivamente na relação jurídico-processual presente na peça vestibular, sendo que nesta, consta a Recorrente como moradora do imóvel em que alega estar sem o fornecimento de água encanada em decorrência de débitos contraídos pelo antigo titular, estando, assim, presente sua legitimidade ativa.

Assim, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

O caso versa sobre suposta falha na prestação dos serviços da Recorrida, vez negou restabelecer essenciais serviços de abastecimento de água encanada, bem como alterar a titularidade da unidade, sob o fundamento de débitos não saldados em nome do antigo titular.

Pois bem. De fato, os débitos pretéritos contraídos por antigo morador não são capazes de obstaculizarem a pretensa religação, bem como não possibilitam o corte no abastecimento de água, já que há mudança do consumidor, e a obrigação do pagamento de consumo não é contraída na modalidade
propter rem
, mas
propter personae
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA

-CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO PESSOAL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM NÃO CARACTERIZADA -CONDICIONAMENTO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA AO PAGAMENTO DE FATURAS EMITIDAS A ANTIGO USUÁRIO -ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A obrigação no pagamento do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não sendo considerada como obrigação propter rem (art. 128, § 1o da RN 414/2010 da Aneel e STJ AgRg no REsp 1258866/SP e AgRg nos EDcl no AREsp 111.788/RS). A concessionária não pode condicionar a abertura de uma Unidade Consumidora (UC) com o fundamento de que o antigo proprietário do imóvel possui consumo inadimplente. Quando a concessionária condiciona a abertura de nova UC ao pagamento de dívida do antigo proprietário, esta comete ato ilícito. Como salientado na sentença atacada: (...) é fato incontroverso não ser o débito pendente de responsabilidade da autora. Conquanto haja decisões no sentido de que as faturas de energia elétrica são consideradas obrigações propter rem, entendo que quando o locatário do imóvel transfere o cadastro para o seu nome, torna-se ele o único responsável pelo pagamento do consumo, o que torna ilegítima a recusa da concessionária de proceder religação solicitada pela autora. (TJMT, RI n° 0010292-41.2012.811.0002, Turma Recursal Única, Juiz Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 14.10.2014).

Ocorre que, da análise dos autos é possível observar que o genitor da Recorrente faleceu em 18/11/2010, sendo que os débitos cobrados pela concessionária são de maio de 2012 em diante, ou seja, após o óbito, o que torna de responsabilidade dos herdeiros, dos quais, dentre eles encontra-se a Recorrente que é por óbvio herdeira.

Desta feita, tenho que a improcedência seja a medida a se impor no presente caso, vez que os débitos em aberto foram contraídos após o óbito do antigo morador, sendo, portanto, de responsabilidade da Recorrente, herdeira deste que deixou o cadastro desatualizado junto à Recorrida, não podendo, agora, se beneficiar com a exclusão da dívida de momento da qual a mesma já estava com o bem transmitido através do “
Princípio da Saisine
”, que após o falecimento ocorre a transferência de imediato dos direitos do falecido, como no presente caso.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a ilegitimidade passiva, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023